Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-70.2016.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001885-70.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 07.870.344/0002-81 (APELANTE), WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ADVOGADO), CLEBER LUIZ SGANDERLA - CPF: 912.671.021-87 (APELADO), MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - CPF: 125.655.467-77 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERDA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação de cobrança de duplicas sem aceite, tendo a devedora negado a existência da relação jurídica, cabe ao apelante provar a veracidade da relação comercial, bem como da efetiva entrega da mercadoria, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001885-70.2016.8.11.0040

APELANTE: SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

APELADO: CLEBER LUIZ SGANDERLA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação de cobrança promovida em desfavor de
CLEBER LUIZ SGANDERLA

,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais requer o apelante, em síntese, a reforma da decisão para que seja julgado procedente os pedidos, enfatizando pela existência de provas acerca da entrega da mercadoria e da realização do negócio.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, o artigo 15
da Lei n.o
5.474
/1968 estabelece os requisitos para
cobrança
judicial do título executivo:

Art. 15 - A cobrança
judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do
Código de Processo Civil
, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega
e do recebimento da
mercadoria
, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite
, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se a possibilidade de cobrança
judicial de
duplicada
não aceita, desde que, cumulativamente, seja protestada, como forma de provar o inadimplemento do devedor, bem como esteja acompanhada do comprovante de
entrega
das mercadorias.

No caso dos autos, como bem sopesado pela douta autoridade sentenciante, não há nos autos prova da entrega da mercadoria:

“Destarte, no caso em exame, embora a duplicata mercantil tenha sido protestada por indicação, deixou a parte autora de anexar a inicial prova documental acerca da efetiva entrega das mercadorias discriminadas na nota fiscal de id. 1972080, pág. 1.

Apesar disso, foi deflagrada a instrução probatória. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento pessoal do réu/reconvinte Cleber Luiz Sganderla, que confirmou já ter mantido relação comercial com a autora, entretanto, negou ter recebido o produto relacionado à duplicata objeto da presente cobrança. Confirmou que exerce atividade relacionada a avicultura e, inclusive, que faz uso dos produtos que deram origem a emissão da nota fiscal e duplicata em voga. Por fim, destacou que somente tomou conhecimento do protesto do título objeto da cobrança após o ajuizamento da presente ação. Por fim, informou que as entregas de produtos adquiridos da autora/reconvinda sempre foram realizadas pela transportadora (Id. 39189017).

Por seu turno, a testemunha Marcelo Carlone Figueiredo declarou que trabalhou na empresa-autora no período compreendido entre os anos de 2008 a 2014. Confirmou que, de fato, a requerente e o requerido mantinham uma relação comercial. Na maioria das vezes, a entrega do produto era realizada por transportadora, entretanto, a própria testemunha já realizou entrega de produtos ao Sr. Cleber no Município de Sorriso. (Id. 39189017).

Por último, foi inquirida a testemunha Carlos Gilberto Capitânio, arrolado pelo réu, informou já ter trabalhado para o requerido por cerca de 1 ano, por volta do anos de 2013/2014. Disse que o requerido possui uma granja, onde a testemunha trabalhou, todavia, não soube dizer se o requerido adquiriu produtos da empresa-autora. Quando chegava mercadorias, na maioria das vezes, quem as recebia era o próprio requerido Cleber. (Id. 39189017).

Portanto, é possível verificar dos trechos acima que a prova oral produzida não foi capaz de suprir a ausência de prova documental no que se refere a demonstração da efetiva entrega da mercadoria relacionada na nota fiscal que acompanha a inicial, concluindo-se que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do atual Código de Processo Civil.”

Assim, tratando-se de ação
ordinária de
cobrança
de duplicata sem
aceite
, tendo a devedora negado a existência da relação jurídica, cabia ao apelante provar a veracidade da relação comercial, bem como da efetiva
entrega
da
mercadoria
, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICADA. DUPLICATA SEM ACEIT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL EXISENTE. ENDOSSO MANDATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSITUIÇAO FINANCEIRA. REJEITADA. CONDUTA NEGLIGENTE. RECONHECIMENTO DO ATO CULPOSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O protesto de duplicata sem aceite e sem comprovação de entrega de mercadoria se monstra indevido e enseja o pagamento de indenização a título de danos morais. 2. No caso dos autos o protesto se mostra indevido, eis que as duplicatas não contém aceite e não houve comprovação de que as mercadoria foram entregues. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. O Banco apresentante do título para protesto, mediante endosso-mandato é parte legitima para responder a ação, mormente no case em apreço envolvendo duplicata sem aceite, sem se certificar da prova do negócio subjacente. 5. No caso dos autos é evidente a existência de ato culposo próprio da instituição financeira, eis que atuou de forma negligente, pois, levou a protesto cártula que não estava hígida, eis que como visto as duplicatas não tinham aceite e não foi comprovada a entrega das mercadorias, de forma que “Procedendo o banco réu a protesto de duplicatas, recebidas mediante endosso translativo, sem que delas constasse aceite e ainda desacompanhadas do comprovante de entrega de mercadorias, torna-se ele responsável pelo ato ilícito causador da lesão [...]” (REsp 473.127/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04.12.2003, DJ 25.02.2004 p. 181). 6. O sistema de provas do Direito Processual Brasileiro não exige a prova negativa, chamada de "prova diabólica", em razão da impossibilidade de se provar um fato inexistente. 7. A duplicata mercantil é título causal, de forma que a sua emissão decorre de autorização legal e documento de crédito nascido de compra e venda mercantil com entrega dos produtos, portanto, o ônus da produção da causalidade é daquele que comercializa o produto e/ou que efetua o protesto e não do autor que nega a existência da relação jurídica. 8. Sentença mantida. 9. Recurso desprovido.
(TJ-MT 00002340620148110035 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021)

No mesmo diapasão:

AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. Incidência do artigo 15, II, b da Lei 5.474/68, que, para a cobrança judicial de duplicada sem aceite depende de protesto, e comprovante da entrega e recebimento da mercadoria. Pedido que deve ser instruído com prova escrita e, no caso, comprovada a entrega da mercadoria. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Autor que pleiteia prova pericial para comprovação da entrega. Indeferimento pelo juízo a quo. Perícia que não se mostra útil ao deslinde do caso em se tratando de matéria de direito e prova exclusivamente documental. Sentença que acolheu os embargos monitórios. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10423337720198260100 SP 1042333-77.2019.8.26.0100, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 09/06/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DEVIDA - MANTER SENTENÇA. A execução de duplicatas sem aceite é admitida desde que protestada e acompanhada do comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 15, II, da Lei 5.474/68. Ausente prova de cumprimento dos requisitos aptos a permitir a execução das duplicadas, deve ser mantida a sentença que julgou extinta a execução, por ausência de regularidade do título de crédito
. (TJ-MG - AC: 10000200817278001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.DUPLICATA SEM ACEITE. SERVIÇOS. NULIDADE. PROTESTO. A duplicata sem aceite é título executivo quando provada a entrega da mercadoria (duplicata mercantil) ou a prestação do serviço (duplicata de prestação de serviços) e o protesto - Circunstância dos autos em que comprovado que o serviço que gerou as duplicadas em cobrança não foi finalizado se impõe manter a sentença que julgou improcedente a ação. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70071335939 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 12/12/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2016).

Assim, não comprovada a efetiva prestação de serviços pelo apelante, a quem incumbia o ônus da prova
, impõe-se a improcedência do pedido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023